Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-12.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVANIR ZANELA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVANIR ZANELA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600581-12.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/04/2021
Processo referência: 0600590-71.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600581-
12.2020.6.16.0195 que julgou não prestadas as contas apresentadas pelo candidato Ivanir Zanela,
referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. IV, b, Resolução TSE 23607/2019,
ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais
ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ivanir Zanela, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Cidadania - CIDADANIA, no município de Quatro Barras/PR, julgadas não
prestadas vez que não atendeu a exigência do artigo 53, II, a, da Resolução vigente, apresentação
dos extratos bancários como peças obrigatórias, e artigo 45, parágrafo 5º da mesma resolução,
instrumento de mandato assinado para constituição de advogado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IVANIR ZANELA VEREADOR
(RECORRENTE)
CAMILA DA SILVA ANDREATTA (ADVOGADO)
IVANIR ZANELA (RECORRENTE)
CAMILA DA SILVA ANDREATTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41474
516
18/08/2021 08:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.464

RECURSO ELEITORAL 0600581-12.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVANIR ZANELA VEREADOR
- OAB/PR0053606
ADVOGADO: CAMILA DA SILVA ANDREATTA
RECORRENTE: IVANIR ZANELA
- OAB/PR0053606
ADVOGADO: CAMILA DA SILVA ANDREATTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
APRESENTADOS.
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
NÃO
DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO
COMO
NÃO
PRESTADAS.
PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO.
EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS
EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO.
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
INDISPONÍVEIS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Desde o advento da Lei nº
12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas.
Por esse motivo, uma série de obrigações
correlatas à tramitação de processos
judiciais, como a obrigatoriedade da
representação
por
advogado
e
a
Num. 41474516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

incidência do instituto da preclusão,
passaram a ser exigidas de candidatos e
partidos nessa classe processual, o que
se
pacificou
na
Justiça
Eleitoral.
Precedentes.
2. Esse entendimento está a merecer um
temperamento especificamente no caso
em que o documento faltante vem a ser o
instrumento de mandato e que vem a ser
regularizado ainda na instância ordinária.
Tratando-se a prestação de contas de um
processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola
frontalmente o parágrafo único do artigo
346 do CPC, que prevê que "O revel
poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se
encontrar".
3. Todavia, em hipótese alguma pode-se
admitir o retorno do feito a fases já
superadas, de modo que se recebem os
instrumentos procuratórios apenas com
efeitos futuros, não se admitindo a
reabertura
da
instrução,
mormente
porque já emitido o parecer técnico
conclusivo.
4. No caso concreto, a irregularidade da
representação processual não era a única
inconsistência que conduzia ao julgamento das contas como não prestadas; regularizada esta mas havendo necessidade de nova
manifestação da unidade técnica, a causa
não
se
encontraria
madura
para
julgamento imediato, não se configurando
a hipótese do inciso I do § 3º do artigo
1.013 do CPC, de aplicação supletiva ao
processo eleitoral.
5. Com isso, considera-se regularizada a
representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos
que instruem a peça recursal, dentre os
quais os extratos bancários, uma vez que
preclusa a oportunidade de juntá-los aos
autos face à pretérita emissão do parecer
conclusivo.
Num. 41474516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

6. Constou do parecer conclusivo que os
extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com
o artigo 13 da resolução mas que, no
caso concreto, foi confirmada em
consulta ao site do TSE -, de sorte que,
não apresentados tempestivamente os
extratos bancários pelo candidato, a
desaprovação é medida que se impõe.
Precedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas do candidato IVANIR ZANELA,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido CIDADANIA, na Unidade Eleitoral
QUATRO BARRAS/PR, referente às eleições de 2020.
Não houve impugnação (id. 31329066).
Constatada a existência de inconsistências, foram expedidas diligências ao
candidato para que apresentasse os extratos bancários e instrumento da mandato, sendo a
intimação publicada no DJE (id. 31329266, 31329416 e 31329466).
Permanecendo inerte o prestador e ante à irregularidade na representação
processual, foi repetida a intimação por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp (id.
31329516), não havendo manifestação no prazo legal (id. 31329616 e 31329666).
Emitido parecer conclusivo (Id 31329716) pela não prestação das contas, face à
não apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado assinado e dos
extratos bancários, havendo referência de que houve abertura de conta bancária mas que os
extratos eletrônicos não se encontravam disponíveis.
O parecer conclusivo foi publicado no DJE (id. 31329816), não se manifestando o
prestador no prazo legal (id. 31329866).
Num. 41474516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

Em sentença (id. 31330116), julgaram-se NÃO PRESTADAS as contas, do que
foi o prestador intimado via aplicativo de mensagens (id. 31330266).
Insatisfeito, IVANIR ZANELA apresentou recurso, instruído com procuração e
documentos (id. 31330416).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento do recurso, com a remessa dos autos à unidade técnica para análise da
documentação apresentada (id. 33823566).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi encaminhada ao prestador por
aplicativo de mensagens no dia 22/03/2021 (id. 31330266) e as razões foram protocoladas em
25/03/2021 (id. 31330466).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à não apresentação dos extratos bancários e de
a quo
instrumento de mandato, como constou da sentença:
(
.
.
.
)
Foram observados neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais do
contraditório,
ampla
defesa
e
devido
processo
legal.
Conforme o artigo 53, II, a, da Resolução vigente, o candidato é obrigado a apresentar os
extratos bancários como peças obrigatórias, e artigo 45, parágrafo 5º da mesma resolução, é
obrigado apresentar Instrumento de mandato assinado para constituição de advogado e sua
não apresentação, após ser intimado a apresentá-lo, enseja ao julgamento das contas como
n ã o
p r e s t a d a s .
Consta o recebimento da Notificação ID 79547631 e o transcurso do prazo de 3 dias previstos
n a
R e s o l u ç ã o
I D
8 0 1 9 4 9 1 7 .
O Ministério Público requereu o julgamento das contas como não prestadas, ID 82885046.
Desta feita, observando que o candidato não atendeu à legislação, julgo tais contas como não
p r e s t a d a s
.
(...)
Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma conjunta:
a) não constituição de advogado - juntada da procuração e dos extratos bancários
com o recurso
Num. 41474516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

Nas suas razões, o recorrente alega que a juntada da procuração sana o vício
existente, invocando subsidiariamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Pois bem.
Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional
das prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado
estadual nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
.
Precedentes.
segurança
às
relações
jurídicas
3.
, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo
In casu
agravante após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional
para tanto, pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(
.
.
.
)
6.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]
No caso sob testilha, identificado pela unidade técnica na origem que havia
inconsistências na prestação de contas, dentre as quais a falta de apresentação do instrumento
de mandato para constituição de advogado, o ora recorrente foi intimado inicialmente pelo DJE
e depois via Whatsapp para saná-las.
Anota-se que a intimação por aplicativo de mensagens, havida em 23/02/2021 (id.
31329516), seguiu precisamente o meio estabelecido na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas
na pessoa do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato, abrangendo:
(Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020)
(
.
.
.
)
§ 7º A publicação dos atos judiciais fora do período estabelecido no caput será realizada no
Diário da Justiça Eletrônico. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVIII, da
R e s o l u ç ã o
n º
2 3 . 6 2 4 / 2 0 2 0 )
§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
Num. 41474516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos,
candidato
, no prazo de 3 (três) dias,
devem ser citados pessoalmente para que
constituam
.
advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas
§ 9º
a que se refere o § 8º deste artigo
:
A citação
deve ser realizada
I -
, partido político ou coligação,
,
quando dirigida a candidato
por mensagem instantânea
e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios
p r e v i s t o s
n o
C ó d i g o
d e
P r o c e s s o
C i v i l ;
(
.
.
.
)
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de
(RRC) e do
localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura
Demonstrativo
de
Regularidade
dos
Atos
Partidários
(DRAP).
[não destacado no original]
Emitido o parecer conclusivo com as informações então disponíveis, foi o mesmo
disponibilizado no DJE.
Finalmente, foi proferida sentença, da qual foi novamente intimado o recorrente
via Whatsapp em 22/03/2021 (id. 31330266), tendo permanecido inerte o prestador durante
todo esse período, que totaliza 27 dias.
Somente após a sentença desfavorável é que o recorrente promoveu a juntada da
procuração, juntamente com a peça recursal.
A matéria é assim tratada na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 0 ,
§
4 º ) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de
3
(três)
dias
contados
da
intimação,
.
sob
pena
de
preclusão
(
.
.
.
)
§ 6º
determinadas na prestação de contas,
Nas diligências
a Justiça Eleitoral deverá
e quando possível,
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente
as irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e
individualizada as providências a serem adotadas e seu escopo.
(
.
.
.
)
Art. 71.
da prestação de contas
A retificação
somente é permitida, sob pena de ser
:
c o n s i d e r a d a
i n v á l i d a
I -
que implicar a alteração das peças
na hipótese de cumprimento de diligência
i n i c i a l m e n t e
a p r e s e n t a d a s ;
II -
, na ocorrência de erro material detectado
voluntariamente
antes do pronunciamento
.
t
é
c
n
i
c
o
(
.
.
.
)
§ 3º
e a pertinência da nota explicativa de
A validade da prestação de contas retificadora
que trata o § 2º
de que
serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo
trata o § 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações
Num. 41474516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]
Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral
está sujeito à preclusão e
no prazo estipulado
que somente se admite a retificação das contas antes da elaboração do parecer conclusivo.
O § 6º do artigo 69 deixa claro que se deve dar a oportunidade de a parte sanar
as inconsistências, mas sempre "tempestivamente".
Isso, aliás, deflui de regras processuais comezinhas; sendo o processo um
movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer justificativa minimamente plausível,
apresente retificações e documentos a qualquer tempo prejudica o trâmite e a celeridade
processuais, além de gerar a eternização da análise das contas eleitorais.
Para as eleições 2020, este Regional pacificou o entendimento da incidência da
preclusão nos precisos termos da resolução multicitada, estando assim ementado o julgado
paradigma:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
P R E C L U S Ã O .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando
a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]
Idêntico entendimento vigora na atual e iterativa jurisprudência do TSE, inclusive
quanto à não constituição tempestiva de advogado. Nessa esteira:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
Nº
27/TSE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. JULGADO DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA
Nº 29/TSE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA.
JULGAMENTO. CONTAS NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO JUNTADA EM SEDE DE
AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO
RECORRIDA.
FUNDAMENTOS
NÃO
INFIRMADOS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
D E S P R O V I M E N T O .
(
.
.
.
)
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "não sendo atendido o
despacho para regularização da representação processual no prazo assinalado, as
contas devem ser reputadas como não prestadas, pois o resultado do julgamento
decorre da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, por falta de capacidade postulatória, que impede o exame do
" (AgR-AI nº 5818-13 /SP, Rel. Min. Henrique
mérito da pretensão deduzida em juízo
Num. 41474516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

Neves, DJe de 13.9.2016) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de
prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
" (AgR-AI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
respeito à segurança das relações jurídicas
Neves,
DJe
de
14.3.2016).
Incidência
do
óbice
sumular
nº
30/TSE.
6 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060176947/AM, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
16/09/2020, não destacado no original]
Todavia, esse entendimento está a merecer um temperamento especificamente
no caso em que o documento faltante vem a ser o instrumento de mandato e que vem a ser
regularizado ainda na instância ordinária.
Tratando-se a prestação de contas de um processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola frontalmente o artigo 346 do CPC, que prevê:
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação
do
ato
decisório
no
órgão
oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
.
e s t a d o
e m
q u e
s e
e n c o n t r a r
[não destacado no original]
Portanto, em se tratando exclusivamente de procuração e substabelecimento, o
recebimento desses documentos é medida que impõe. Todavia,
pode se
em hipótese alguma
admitir o retorno do feito a fases já superadas, de modo que se recebem os instrumentos
apenas com efeitos futuros, não se admitindo a reabertura da instrução, mormente porque já
emitido o parecer técnico conclusivo.
Quanto às conclusões do analista do juízo, constou expressamente do parecer
(id. 31329716):
10.4.
. Verifique nos
Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas em exame
extratos impressos se as contas bancárias destinadas ao recebimento de Doações para
Campanha foram abertas após decorridos 10 (dez) dias da concessão do CNPJ. Em caso
p o s i t i v o ,
r e l a t e
a
i n c o n s i s t ê n c i a :
A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não
sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação
ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão
d e
r e c e i t a s
e
g a s t o s
e l e i t o r a i s :
(
.
.
.
)
.
Não
houve
apresentação
dos
extratos
bancários
(
.
.
.
)
1 6 .
C O N C L U S Ã O
D E
E X A M E S
Em conclusão e com fundamento no resultado dos exames ora relatados, considerando a
não manifestação do candidato a respeito das intimações em que não foram
apresentados os extratos bancários, peça obrigatória que deve integrar a prestação de
, conforme disposto no art.
contas, manifesta-se o examinador pela conta não prestada
Num. 41474516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

53,
II,
a,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
(...) [não destacado no original]
Logo, consta do parecer que a irregularidade da representação processual não
era a única inconsistência que conduzia ao julgamento das contas como não prestadas;
regularizada esta mas havendo necessidade de nova manifestação da unidade técnica, a
causa não se encontraria madura para julgamento imediato, não se configurando a hipótese do
inciso I do § 3º do artigo 1.013 do CPC, de aplicação supletiva ao processo eleitoral:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(
.
.
.
)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
d e s d e
l o g o
o
m é r i t o
q u a n d o :
I - reformar sentença fundada no art. 485;
Registra-se que não é viável conhecer dos extratos bancários juntados com as
razões pois haveria, no caso específico destes autos, a necessidade de nova avaliação
técnica, tal como postulado pelo candidato e pela Procuradoria Regional Eleitoral, mas essa
providência já se encontra preclusa e, por isso, o pedido é de ser rejeitado.
Todavia, regularizada a representação processual e remanescendo como única
irregularidade a não apresentação dos extratos bancários, a solução jurídica a ser aplicada é
distinta da adotada em primeiro grau.
Com efeito, encontra-se pacificado na jurisprudência que "a não apresentação de
extratos bancários para aferir a integralidade da movimentação financeira da campanha
(AgR–AI
compromete a regularidade das contas, o que enseja, em tese, a sua desaprovação"
nº 496–32/MT, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 13.10.2014), entendimento que vem sendo
mitigado ao longo do tempo face ao advento dos extratos eletrônicos.
Este Tribunal tem adotado o entendimento de que a não apresentação dos
extratos bancários não caracteriza, por si só, irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas nos casos em que é possível a análise da movimentação bancária por meio dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição bancárias à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE -
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE
ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM
DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES
QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE
ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(
.
.
.
)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
. Contudo,
campanha, em sua forma consolidada
com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
Num. 41474516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

.
A p o s i ç ã o
d e
r e s s a l v a .
f i n a n c e i r a s
(
.
.
.
)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
E l e i t o r a l
.
[TRE-PR, PC nº 0602782-48, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020, não
destacado no original]
Esse também é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. CONTAS DE
CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS. EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA.
FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA PÚBLICA. SUPRIMENTO
DA
OMISSÃO
DO
CANDIDATO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático,
do agravado (candidato ao cargo
proveu–se recurso especial
de senador pelo Pará nas Eleições 2018) para afastar o caráter protelatório dos primeiros
embargos e, por conseguinte, a multa de um salário mínimo, bem como aprovar as contas
, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo Parquet.
com ressalvas
2. Consoante o art. 15 da Res.–TSE 23.553/2017, os extratos bancários usados para
registrar o movimento de recursos de campanha eleitoral têm natureza pública e devem
ser fornecidos pelas instituições financeiras aos órgãos desta Justiça especializada e
.
ao Ministério Público a fim de instruir os processos de contas
3. O TRE/PA, a despeito de desaprovar o ajuste contábil devido à ausência de extratos
bancários na sua forma completa e definitiva, assentou que "foi possível a análise da
", de
prestação de contas através do confronto com os extratos eletrônicos do SPCE
modo que, no caso específico dos autos, a omissão do candidato quanto a esses
, ressaltando–se que as
documentos não inviabilizou a análise do regular fluxo financeiro
demais irregularidades constantes do parecer técnico foram afastadas no aresto a quo.
Precedentes, entre eles: AgR–REspe 0600603–54/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
2
9
/
4
/
2
0
2
0
.
4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060152894/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2020, não
destacado no original]
No caso em tela, consta do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se
encontravam disponíveis, informação que contrasta com a previsão do artigo 13 da resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 13. As instituições financeiras devem encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral o
extrato eletrônico das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais dos
partidos políticos e
,
candidatos para instrução dos respectivos processos de prestação
, no prazo de até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês anterior.
de contas
(
.
.
.
)
§ 3º
, tão logo recebidos pela Justiça
Os extratos eletrônicos das contas bancárias
Eleitoral, serão disponibilizados para consulta pública na página do Tribunal Superior
.
E l e i t o r a l
n a
i n t e r n e t
§ 4º Os extratos eletrônicos devem ser padronizados e fornecidos conforme normas
específicas do Banco Central do Brasil e devem compreender o registro da movimentação
financeira entre as datas de abertura e encerramento da conta bancária.
[não destacado no original]
Num. 41474516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742

Consultando as informações públicas disponíveis no site <https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77950/160001010822
foi possível atestar que, realmente, não se encontram disponíveis os extratos eletrônicos do
recorrente, de sorte que a informação contida no parecer conclusivo está correta.
Nesse sentido, considerando que a ausência de apresentação dos extratos
bancários de todo o período eleitoral constituiu óbice para análise das contas dada a
indisponibilidade dos extratos eletrônicos, tenho que a irregularidade neste tocante não
compromete a regularidade das contas, justificando sua desaprovação.
Dessa maneira, inviabilizada a fiscalização das contas de campanha face à não
apresentação dos extratos bancários e à indisponibilidade dos extratos eletrônicos, resta
inviabilizada a sua aprovação com ressalva.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar DESAPROVADAS as contas de Ivanir Zanella relativas às
eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600581-12.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVANIR
ZANELA VEREADOR, IVANIR ZANELA - Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILA DA SILVA
ANDREATTA - PR0053606 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
GRANDE DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41474516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612561639000000040476742
Número do documento: 21081612561639000000040476742